Tribunal: STF
Processo: Rcl 43840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AMICUS CURIAE. PREMISSAS DE ORIGEM. ILEGIMIDADE AD CAUSAM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente a legitimidade ad causam da parte para a reclamação, haja vista ter figurado como amicus curiae no processo de origem.



    2. Eventual acerto ou desacerto da conclusão quanto à habilitação de terceiro na relação processual há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados na ação de origem, não se prestando a reclamação constitucional a tanto mediante reexame da prova produzida naquele feito. Precedentes.



    3. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.